Tribunal: TJMT
Processo: 1027417-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027417-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO CAPELARI - CPF: 408.754.829-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

SÉRGIO CAPELARI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CORREÇÃO A MAIOR DE SANDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS - PLANOS INFLACIONÁRIOS – DEFINIDA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO – NÃO AMOLDAMENTO DO CASO À HIPÓTESE PARADIGMA – MÉRITO: POSTULADA APLICAÇÃO DO RITO COMUM – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS –

EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS – PREVISÃO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma afetada pelo Tema 1.290 do STF, por não mais se encontrar “pendente” – já que a sentença de conhecimento liquidanda transitou em julgado – e também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva, que, no STJ, foi julgado através do REsp. 1.319.232/DF, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual, descabe falar-se em sobrestamento na forma do §5o do art.1.035 do CPC/15.

2. Se a liquidação do
quantum
exequendo não depende da produção de prova de fato novo, bastando, para tanto, a realização de simples cálculos aritméticos (art.509, §2o, do CPC/15), após a exibição dos extratos das contas vinculadas às operações bancárias em discussão – tal como autorizado na sentença liquidanda –, descabe a adoção imediata do rito comum, sobretudo quando o juízo da causa já assinala na própria decisão que, na hipótese de não conseguir solucionar a questão diante da divergência entre os valores a serem apontados pelas partes, lançará mão de perito para o desempenho do trabalho técnico.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

SÉRGIO CAPELARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão singular proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
n. 0000516-55.2010.8.11.0012
ajuizada por
SÉRGIO CAPELARI
, a qual decidiu que a

liquidação dos autos deve realizar-se por arbitramento, na forma do art. 509, inciso I, do CPC/15, determinando que as partes apresentem os documentos elucidativos e/ou os cálculos pormenorizados para a apuração do
quantum debeatur
, deixando desde logo consignado que, em caso de discordância entre os valores apurados e/ou não sendo possível evidenciar, de plano, o erro na apuração do cálculo pelas partes, será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior homologação.

Suscita preliminarmente, a necessidade de suspensão do trâmite do feito originário.

Afirma, para tanto, que o relator do referido Recurso Extraordinário n. 1445162 no STF proferiu decisão, nos termos do inciso II do art.1.037 do CPC/15, determinando a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – que trata do “
Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”) – nos termos do §5o do art.1.035 do CPC/15, inclusive naquelas já em fase de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo STJ.

Aduz que, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas.

No mérito, registra que a sentença liquidanda
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco agravante ao pagamento da diferença

pagar ao autor a diferença entre os valores cobrados indevidamente (a maior) nas prestações com vencimento posterior a 12/021990, nos contratos CRPH’s 88/00162-8, 88/00303-5, 88/00526-7 e 88/00833-9, uma vez que a instituição financeira não observou o percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor).

Anota que, interposto o recurso de Apelação, este foi parcialmente provido para a) reconhecer a tempestividade do apelo; b)

reconhecer a inaplicabilidade do CDC no caso dos autos; c) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no
quantum debeatur
por ocasião do advento do Plano Collor; d) reconhecer que esses valores a serem eventualmente repetidos ou compensados sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).

Relata que ajuizado o pedido de cumprimento da sentença, foi proferida decisão determinando que a liquidação deveria obedecer ao rito previsto no inciso II do art. 509 do CPC/15, ante a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram objeto de específica apreciação nos autos da ação originária.

Aponta que, no entanto, a parte agravada opôs embargos de declaração suscitando que a presente liquidação deveria o pelo rito do inciso I do citado artigo, o que foi acolhido pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta o banco recorrente que, nos termos da jurisprudência pátria, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, nos moldes do inciso II do art.509 do CPC/15 assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

Arremata que, no caso dos autos, necessário se faz a intimação da parte autora para comprovação de efetiva contratação da cédula de crédito rural e o efetivo pagamento com atualização do saldo devedor do financiamento pelo índice discutido, com posterior nomeação de perito para apuração do
quantum
devido e determinação de nova citação do agravante.

Ao fim
, pugna pela concessão efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC/15 para a sustação da tramitação do feito originário em razão da decisão de suspensão nacional proferida no Tema 1.290 do STF.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida a fim de determinar que a liquidação se dê pelo procedimento comum, devendo ser aplicado o disposto no art. 509, inciso II do CPC/2015.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 244091180.

Informações do juízo de origem no ID. n. 244717185, dando conta da manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões de ID. n. 247257168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de sobrestamento (Tema 1.290 do STF).

No que tange ao pedido de sobrestamento, é bem verdade que ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
“Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”
(
Tema 1.290
)

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5o do art. 1.035 do CPC/15,
“
a suspensão do processamento de
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.”

Nesse particular os “
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
”
aludidos na ordem de sobrestamento referem-se ao
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2146197/DF; EDcl no AREsp 2417596/GO; REsp 2129719/DF; REsp 2082286; etc.

Ocorre que, conforme se vê, a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma vez que, além de ação originária não mais se encontrar “pendente” – já que a sentença de conhecimento transitou em julgado em 28/10/2020, consoante certidão de ID. n. 48635236 dos autos de origem – de igual forma, também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento
definitivo
de sentença
individual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/10/2024, publ. no DJE 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.
” (TJ/MT - N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014997-51.2024.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 24/09/2024, publ. no DJE 26/09/2024)

Sendo assim, não havendo perfeita subsunção do caso concreto à hipótese estipulada no paradigma, descabe falar-se em suspensão do recurso.

Do mérito recursal.

Ainda defende o banco requerido que, na hipótese dos autos, deve ser obedecido
o rito previsto no inciso II do art. 509 do CPC/15, ante a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram objeto de específica apreciação nos autos da ação originária.

Note-se, portanto, que o agravante tenta passar uma falsa ideia de que a titularidade do direito suscitado ainda não está definida, com o se o caso se tratasse de uma liquidação individual de uma sentença coletiva.

Ainda segundo o banco requerido,
necessário que se imponha à parte autora para comprovação de efetiva contratação da cédula de crédito rural e o efetivo pagamento com atualização do saldo devedor do financiamento pelo índice discutido, com posterior nomeação de perito para apuração do
quantum
devido e determinação de nova citação do agravante.

Todavia, também aqui razão não assiste à mencionada instituição financeira.

Isto porque,
a sentença liquidanda já reconheceu o direito do agravado, vez que na fase de conhecimento a ação já foi julgada parcialmente procedente.

Além disso, ao menos em princípio, a liquidação não depende da produção de prova de fato novo, não se amoldando a causa ao rito do inciso II do art.509 do CPC/15 como pretende o banco recorrente.

Em casos tais, aplicável a regra do §2o do citado artigo, vez que a apuração do
quantum debeatur
depende, em princípio, de simples cálculos aritméticos.

Somente em
“havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor do cálculo apresentados pelos Agravados em cumprimento de sentença”
é que se mostrará
“necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido.”
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0048271-38.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017)

Ademais, consoante já assinalado, o próprio juízo da causa já assinalou que, não sendo possível concluir pela correção desse ou daquele cálculo, lançará mão de auxiliar com conhecimentos técnicos para a solução.

Vale ainda lembrar que, conquanto a sentença liquidanda tenha, de fato, condicionado a repetição de indébito à prova da quitação/pagamento das Cédulas Rurais que tiveram o saldo devedor indevidamente inflados pela aplicação de índice errôneo de correção monetária, não se pode olvidar que o aresto que reformou parcialmente a respectiva sentença definiu que, incumbia também à instituição financeira ré apresentar os extratos das contas vinculadas às respectivas operações.

Senão vejamos:

“[...]

Isso porque, todas as cédulas rurais cujo quantum debeatur se encontram em discussão foram emitidas antes do advento da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), devendo prevalecer, in casu, o princípio tempus regit actum previsto no art.6o da LICC, vigente à época, com correspondente no art.24 da LINDB. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp 160.549/SP; AgRg no REsp 1.213.529/SP; AgRg no REsp 902.555/SP; AgRg no REsp 1.085.080/PR etc.

Ocorre que, de há muito vem sendo admitida no direito brasileiro, a adoção da distribuição dinâmica do ônus da prova antes mesmo de o legislador tê-la adotado expressamente nos §§1o e 2o do art.373 do CPC/15.

Segundo esse método procedimental, fica encarregado da prova aquela parte que tem melhores condições ou mais facilidades de produzi-la.

Desta forma, tendo o autor se desincumbido de provar que emitiu cédulas rurais em favor do apelante, que estas foram renegociadas, sendo os respectivos prazos de vencimento para datas posteriores ao advento dos Planos Verão e Collor I,
incumbe ao banco credor apresentar os extratos das contas vinculadas a tais títulos, já que como mantenedor do banco de dados destes créditos, terá maior facilidade de fornecê-los nos autos
.

Com isso, nada impede que o judiciário se valha da distribuição dinâmica para inverter o ônus probante, ainda que inaplicável ao caso os preceitos da legislação consumerista.” (ID. n. 48635211 - Pág. 7/8 dos autos de origem – gr. n.)

Assim, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024